Tribunal: TJDFT
Processo: 0733847-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733847-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAB ROBERTO VAZ 01841051101 AGRAVADO: CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOAB ROBERTO VAZ contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Itanusia Pinheiro Alves, que, em sede de cumprimento de sentença movido por CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE, determinou a instauração do incidente de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, além de fixar o valor total das astreintes em R$ 20.000,00. Em suas razões recursais (ID 62913804), o executado informa a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer constante do título judicial (promover o reparo do câmbio automático do automóvel posto "sub judice” em concessionaria autorizada da Audi no DF) por circunstâncias alheias à sua vontade, oportunidade em que invoca o disposto no art. 537 do CPC para sustentar que a manutenção das astreintes no valor de R$ 20.000,00, sem qualquer redução, é desproporcional e injusta, considerando que o executado agravante demonstrou um esforço efetivo para cumprir a obrigação. Pugna, ao final: “1. Requer-se o deferimento da imediata suspensão e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga, que determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com base na alegada inércia do Agravante. 2. Requer-se que seja intimado o Agravado para, caso queira, apresentar resposta no prazo pertinente, conforme previsto no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Requer-se, após a análise do Egrégio Tribunal, o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada para reconhecer que o agravante envidou esforços para o cumprimento da obrigação de fazer, não sendo possível a realização do conserto por circunstâncias alheias à sua vontade, como a ausência de peças de reposição. 4. Requer-se a exclusão ou, alternativamente, a redução das astreintes fixadas, considerando que a multa diária de R$ 100,00, acumulando-se em R$ 20.000,00, é desproporcional e não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme preconiza o artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil. 5. Requer-se a realização de perícia técnica para apurar a real causa do defeito no câmbio do veículo, considerando as alegações de que o problema é de natureza mecânica e não elétrica, o que pode eximir o executado de responsabilidade, conforme disposto no artigo 464 do Código de Processo Civil. 6. Requer-se que, caso mantida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, seja considerado o valor de mercado do veículo conforme a tabela FIPE. 7. Requer-se a juntada de novos documentos e provas que demonstrem os esforços do executado para cumprir a obrigação, incluindo comprovantes de pagamento da taxa de diagnóstico técnico feito concessionária Audi Center Brasília. 8. Requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para evitar prejuízos irreparáveis ao agravante até o julgamento final do recurso. 9. Requer-se a apreciação prioritária do presente recurso, considerando a urgência e a relevância da matéria, conforme previsto no artigo 12 do Código de Processo Civil.” Preparo regular (IDs 62915916 e 62915918). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Colhe-se das razões recursais que o pleito liminar visa sobrestar os efeitos da r. decisão agravada que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da parte executada visando o afastamento das astreintes. Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Oportuna é a reprodução da decisão agravada, in verbis: “O executado alega que (i) o conserto do câmbio do veículo não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista a ausência da peça de reposição na concessionária, por se tratar de veículo com modelo antigo; (ii) houve o cumprimento parcial da obrigação de fazer, o que demonstra o esforço no cumprimento da decisão; e (iii) o valor acumulado da astreintes atingiu quantia excessiva, devendo ser reduzida, sob pena de enriquecimento sem causa (id. 199698395). O exequente afirma que (i) o executado não cumpriu com a obrigação de fazer consistente no conserto do câmbio automático do veículo; (ii) o local do conserto deveria ser preferencialmente (não obrigatoriamente) em concessionária; (iii) em que pese a possibilidade de troca da peça em oficina especializada, o executado não cumpriu com a sua obrigação; e (iv) deve ser observado os valores fixados a título de astreintes (id. 199830303). É o relatório. Decido. Nos termos da decisão id. 184972645, o executado foi intimado para cumprir a obrigação de fazer em 21/5/2023. O termo final do prazo foi 12/6/2023. De início, observo que o executado, em que pese ter sido intimado pessoalmente há mais de um ano (id. 159393284), não cumpriu a obrigação de fazer até o presente momento. Em diversos momentos o executado alega que a concessionária Audi não faz a troca do câmbio por se tratar de veículo antigo (modelo 1996), ou seja, sem que haja peça de reposição. Por outro lado, dada a possibilidade de encaminhamento do veículo para uma oficina especializada para cumprimento da obrigação de fazer, este permanece inerte. As astreintes objetivam incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo. Assim, a sua natureza jurídica é de coerção e não pode ser desvirtuada. No presente caso, embora fixada a multa diária, esta não foi capaz de demover o devedor de sua recalcitrância, por isso mesmo o exequente requereu outras medidas no intento de resolver as pendências. Pois bem, o acervo probatório indica que o executado não atuou de maneira cooperativa, sendo que, ao contrário do afirmado, não houve o cumprimento, ainda que parcial, da obrigação. É necessário, portanto, a manutenção das astreintes, sem qualquer redução, uma vez que não houve o cumprimento parcial. No tocante aos critérios para a fixação das astreintes, são dois os principais: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário. Na hipótese, nos termos da decisão id. 156902124, a multa foi fixada em quantia baixa (R$ 100,00 por dia), sendo que para evitar a incidência, bastasse que o executado cumprisse a ordem judicial, o que não ocorreu. A recalcitrância injustificada, portanto, atrai a imposição de multa como penalização, devendo ser observada a fixação em quantia razoável e proporcional diante da gravidade da conduta omissiva, sob pena de enfraquecimento desse instrumento de coerção. Assim, tendo em vista o não cumprimento até o presente momento e ante a ausência de limite para a sua incidência, reconheço o descumprimento da obrigação de fazer pelo executado e fixo o valor total das astreintes em R$ 20.000,00. A multa cominatória não tem finalidade em si mesma e a abdicação de que a obrigação de fazer seja cumprida nos exatos termos em que determinada retira a utilidade. Nesse cenário, a medida mais adequada é no sentido de que a obrigação de fazer atribuída ao executado seja resolvida em perdas e danos, devendo o exequente ser indenizado pela quantia do veículo AUDI A6, ano 1996, modelo 1997, 2.8, 30 válvulas, câmbio TIPITRONIC, motor V6, de acordo com a tabela FIPE, com posterior entrega do veículo ao executado. Com efeito, é possível a apuração das perdas e danos na fase de cumprimento da sentença que reconheça obrigação de fazer, na qual o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, ainda que na forma de tutela que importe no resultado prático equivalente à obrigação descumprida (art. 536, do CPC). Ante o exposto, diante da impossibilidade de cumprimento específico da obrigação de fazer que lhe foi imposta, concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente petição para a instauração do incidente de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. I.” Necessário elaborar um breve histórico acerca dos atos processuais praticados até então. Com efeito, verifica-se que o título judicial em execução dis respeito à condenação do ora agravado “a promover o reparo do câmbio automático do automóvel AUDI A6, ano 1996, placa BMP/8273 em concessionaria autorizada da Audi no DF; bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), acrescida de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.” (ID 153593576), oportunidade em que o cumprimento de sentença foi instaurado na origem em 24/03/2023 (ID 153593573). Em 28/04/2023 o d. Juízo da execução proferiu decisão intimando o executado para, quanto à obrigação de fazer (art. 536 do CPC), satisfazer a obrigação determinada na sentença no prazo de 20 dias, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento (ID 156902124). Em 21 de maio de 2023 o executado agravante foi regularmente intimado do inteiro teor da aludida decisão (ID 159393284), mas manteve-se inerte (ID 163492238). Após manifestação do exequente (ID 164880996), o d. Juízo da execução determinou nova intimação do executado para se manifestar (ID 166367235), oportunidade em que, regularmente intimado (ID 170836506), ofertou impugnação ao cumprimento de sentença em 21/09/2023 (ID 172706646). Por meio da decisão de ID 184972645, proferida em 29/01/2024, o d. Juízo de origem não conheceu da impugnação ofertada pelo executado face sua intempestividade; indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado; bem como intimou o exequente sobre eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, haja vista a inércia do devedor diante das opções apresentadas pelo exequente na petição de Id. 164880996. O exequente compareceu aos autos para, dentre outras, reforçar seu direito às astreintes bem como pugnar pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (ID 185667523) As partes litigantes ventilaram uma possível transação, todavia, sem êxito, oportunidade em que restou proferida a r. decisão agravada. Esclarecida a questão jurídico-processual, é dever das partes cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, CPC), e dever do juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, CPC). Na espécie, o breve e provisório exame dos argumentos e documentos carreados aos autos de origem denota persistir o não acatamento da obrigação de fazer imposta na r. sentença condenatória, conforme sustenta o executado, por circunstâncias alheias à sua vontade. Ocorre que, conforme exposto alhures, o executado agravante foi regularmente intimado em 21 de maio de 2023 para cumprir a obrigação de fazer, mas manteve-se inerte (ID 163492238). Poderia o devedor, desde aquela época, ter envidado esforços para uma composição amigável, a tudo salutar, todavia, preferiu ingressar com impugnação ao cumprimento de sentença, diga-se de passagem intempestiva, para pleitear, dentre outras, “e) Aplicação de multa por litigância de má-fé contra a impugnada (art. 80, V do CPC), com valor a ser arbitrado por este juízo (art. 81, §3o do CPC); f) A devolução dos valores pagos pelo impugnante corrigidos monetariamente, caso fique comprovado, não ser ele o culpado pelo dano causado ao veículo do impugnado. g) A condenação da impugnada no pagamento dos ônus sucumbenciais, conforme art. 85, § 1o, do CPC; h) Produção de todas as provas admitidas por direito, com base no art. 369 do CPC.” Assim, diante da aparente recalcitrância no cumprimento da determinação judicial, não se verifica prima facie fundamento capaz de afastar a condenação do executado em astreintes, razão pela qual não se evidencia, de plano, a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal. No que diz respeito ao “quantum” das astreintes, fixado o valor total em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é certo afirmar que não houve qualquer determinação de medida constritiva, restando ausente o perigo da demora. Portanto, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). À d. Secretaria para que associe o presente recurso ao Agravo de Instrumento no 0733380-64.2024.8.07.0000, para tramitação e julgamento conjunto. P. I. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator